Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-30.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Embriaguez ao volante. Pena. Fração de aumento. Reincidência. Indenização mínima. Apelação do réu provida em parte. Não provida a do MP.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou o réu a 10 meses de detenção, em regime aberto, além de 15 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo por 10 meses, pelo crime de embriaguez ao volante.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a fração de aumento da pena-base; (ii) se as condenações definitivas registradas pelo réu caracterizam reincidência; (iii) gratuidade de justiça e (vi) indenização mínima por danos materiais.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
4. Se o réu registra várias condenações anteriores transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
5. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
6. A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz da execução penal, competente para tanto (súmula 26 deste Tribunal). E não afastará a condenação do réu nas custas do processo (CPP, art. 804), apenas ficará suspensa a exigibilidade de seu pagamento, nos termos da lei.
7. Sem a indicação, na inicial acusatória, do dano que se pretende reparar - moral ou material - e do valor pretendido, não se admite a fixação de indenização.
IV. Dispositivo
8. Apelação do réu provida em parte. Não provida a do Ministério Público.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, § 1o, I; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023; TJDFT, Acórdão n.1127211, 20170110033389APR, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 20/09/2018.